Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COLETIVO. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual fundado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu o direito de servidores públicos ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. O agravante pleiteia a reforma da decisão para: (i) suspender o processo executivo em razão de suposta prejudicialidade externa; (ii) reconhecer a inexigibilidade do título executivo por afronta à Constituição e à tese fixada no Tema 864/STF; e (iii) rediscutir a metodologia de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por configurar "coisa julgada inconstitucional"; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo ou afronta à legislação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, especialmente quando não concedida tutela provisória, como no caso da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, cujo pedido liminar foi indeferido e a ação não conhecida.
4. O título executivo mantém-se exigível, pois não se caracteriza “coisa julgada inconstitucional”. O Tema 864/STF não se aplica ao caso, que trata de reajuste específico previsto em lei local. Ademais, a inexigibilidade foi analisada e afastada na fase de conhecimento, formando coisa julgada material.
5. A aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/2021 sobre o valor consolidado do débito encontra respaldo na legislação (art. 3o da EC 113/2021), na Resolução CNJ 303/2019 (art. 22, § 1o) e na jurisprudência consolidada do TJDFT, não configurando anatocismo ou bis in idem.
6. A impugnação parcial quanto aos juros de mora foi acolhida pelo juízo de origem, reconhecendo o erro de cálculo e excluindo os valores indevidos, o que esvazia a alegação recursal sobre excesso de execução.
7. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.
8. Inviável a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, diante da inexistência de conduta dolosa ou temerária por parte do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, conforme o art. 969 do CPC.
2. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública a partir da vigência da EC 113/2021, conforme art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, sem configurar anatocismo.
3. A correção de erro nos cálculos de juros de mora pela origem afasta alegação de excesso de execução nesse ponto.
4. A negativa de efeito suspensivo ao agravo é cabível na ausência de probabilidade de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, § 2o; 489, § 1o, VI; 502; 505; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; 995, parágrafo único. CF/1988, art. 169, § 1o. EC 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1983381, 0749227-09.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1997513, 0743273-79.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025.